Tribunal: TJSP
Processo: 1501248-27.2021.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA -ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU QUE NÃO RESTOU ISOLADA – TESTEMUNHA E CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE ATESTAM A AUTORIA.
RECONHECIDA A CONFISSÃO COMPENSADA COM A AGRAVANTE, CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO – DESCABIMENTO –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA -ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU QUE NÃO RESTOU ISOLADA – TESTEMUNHA E CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE ATESTAM A AUTORIA.
RECONHECIDA A CONFISSÃO COMPENSADA COM A AGRAVANTE, CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO – DESCABIMENTO – RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E É REINCIDENTE – REGIME FECHADO ÚNICO ADEQUADO - APTO À REPROVAÇÃO E REPREENSÃO DESTA MODALIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 59, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CORRETA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.